Tribunal: STF
Processo: ARE 1560443
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    Decisão: Trata-se de recursos de agravo nos próprios autos objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    APELAÇÕES CRIMINAIS (RÉUS PRESOS). CRIMES COMETIDOS CONTRA A PAZ, SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICAS E CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2.º, §§ 2.º, 3.º E 4.º, DA LEI N. 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA, ESTA OFERTADA EM FACE DE 60 (SESSENTA) RÉUS. OPERAÇÃO “REPROBUS”. FACÇÃO COM ATUAÇÃO NA COMARCA DE CANOINHAS/SC E REGIÃO. RECURSOS MANEJADOS PELA ACUSAÇÃO E PELAS DEFESAS. [1] RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA EM DESFAVOR DOS RÉUS NS. 06, 09, 12. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 E 32 CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR AVENTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO NO QUE TOCA À PRÁTICA DO CRIME DE NARCOTRÁFICO (RÉUS NS. 06, 09, 12, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31. [2] APELAÇÕES INTERPOSTAS PELAS DEFESAS. [2.1] RECURSOS MANEJADOS PELOS RÉUS NS. 03, 05, 09, 10 E 15 PARCIALMENTE CONHECIDOS, [2.2] RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DOS RÉUS 01, 02, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 E 19 INTEGRALMENTE CONHECIDOS, [2.3] AFASTADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS RÉUS NS. 05, 06, 14 E 17, [2.4] NO MÉRITO, DESPROVIDOS INTEGRALMENTE OS APELOS MANEJADOS PELAS DEFESAS DOS RÉUS, EXCETO DOS APELOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS NS. 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12 E 13. [3] DE OFÍCIO, OPERADA A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, SEM ACARRETAR EFEITOS INFRINGENTES (RÉUS NS. 08 E 14). [4] AINDA DE OFÍCIO, OPERADO O DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DOS RÉUS NS. 01, 03, 07, 11, 12, 18, 19, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37 [5] NEGADO OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (RÉUS NS. 03, 10, 15, 33 E 34) E, POR FIM, [6] FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS AOS DEFENSORES DATIVOS. 



    I. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA I.I. PRELIMINAR. PLEITO DE AFASTAMENTO DE NULIDADE DECLARADA NA SENTENÇA. DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA PROTEGIDA N. 41, QUE, NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO, FOI IDENTIFICADO COMO INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DENUNCIADO PELO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. A HIPÓTESE SOB EXAME NÃO TRATA DA INQUIRIÇÃO DE ACUSADO COLABORADOR DA ACUSAÇÃO OU DELATOR (DELAÇÃO PREMIADA), MAS DE PURA OITIVA DE CODENUNCIADO. DAÍ POR QUE DEVE SER APLICADA A REGRA GERAL DA IMPOSSIBILIDADE DE O CORRÉU SER OUVIDO COMO TESTEMUNHA OU, AINDA, COMO INFORMANTE. PRELIMINAR AFASTADA. 



    I.II. MÉRITO. PLEITO CONDENATÓRIO. CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2° DA LEI N. 12.850/2013). MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO. A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À AUTORIA DO CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM ESPECIAL, QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO ESPECÍFICO, A INCUTIR NO JULGADOR DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA RESPONSABILIDADE PENAL PELOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, IMPÕE A INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO (RÉUS NS. 20, 21, 22, 23, 24). RECURSO DESPROVIDO. 



    I.III. PLEITO CONDENATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). QUANDO OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL E DE PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO CORROBORADOS EM JUÍZO, EM ESPECIAL, PELOS LAUDOS PERICIAIS NOS APARELHOS CELULARES, PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIOS DA EXTENSA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL ("OPERAÇÃO REPROBUS"), FORMA-SE, EM REGRA, UM CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONDENAÇÃO (NOTADAMENTE QUANDO AS VERSÕES DEFENSIVAS RESTAM ISOLADAS NO CADERNO PROCESSUAL). RECURSO PROVIDO EM RELAÇÃO AOS RÉUS NS. 06, 09, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 E 32). 



    II. RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS 



    II.I. ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE, NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO AVENTADA NA ORIGEM. RECURSOS NÃO CONHECIDOS NO PONTO (RÉUS NS. 03, 10, 15, 33, 34, 35). 



    II.II. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NA HIPÓTESE, CARECE O RÉU DE INTERESSE RECURSAL AO INSURGIR-SE PELA FIXAÇÃO DE PARÂMETRO JÁ OBSERVADO NA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO (RÉU N. 5). 



    II.III. PRELIMINAR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES IDÊNTICOS (TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), PORÉM, OCORRIDOS EM DATAS DISTINTAS. ROMPIMENTO DA UNICIDADE DA CONDUTA. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA (RÉUS NS. 06, 14 E 17). 



    II.IV. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. NA HIPÓTESE, FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A VALIDADE DOS ÁUDIOS E CONVERSAS OBTIDAS EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA EM AUTOS DIVERSOS. NO MAIS, A ADMISSÃO DA PROVA EMPRESTADA DECORRE DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E UNIDADE DA JURISDIÇÃO, QUE VISA A MÁXIMA EFETIVIDADE DO DIREITO MATERIAL COM O MÍNIMO DE EMPREGO DE ATIVIDADES PROCESSUAL PRELIMINAR AFASTADA (RÉU N. 17). 



    II.V. PRELIMINAR DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS PROTEGIDAS SEM A PRESENÇA DOS ADVOGADOS DAS DEFESAS AFASTADA. PROVIMENTO 14/03 DA CORREGEDORIAGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SOB ORIENTAÇÃO DA LEI N. 9.807/1999. A PROTEÇÃO DOS DADOS DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS É FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO FERE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EM COMPLEMENTO, NA HIPÓTESE, EMBORA AS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS NÃO TENHAM SIDO OUVIDAS EM JUÍZO, AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL SE COADUNAM COM O TEOR DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS PELA POLÍCIA CIVIL E, AINDA, COM OS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS DOS AUTOS (EM ESPECIAL, DOS DOCUMENTOS APREENDIDOS E TESTEMUNHOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO). PRELIMINAR AFASTADA (RÉU N. 06). PRELIMINAR AFASTADA. 



    II.VI. PRELIMINAR DE SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. DIREITO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PONDERAÇÃO. DIREITO QUE NÃO OBSTA O INTERESSE DO ESTADO NA SOLUÇÃO DE DELITOS. JUSTA CAUSA VERIFICADA. CARTAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE APÓS CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. "SEGUNDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS "NÃO PODEM SERVIR DE ESTEIO PARA IMPUNIDADE DE CONDUTAS ILÍCITAS, RAZÃO POR QUE NÃO VISLUMBRO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA CAPTAÇÃO DE PROVAS POR MEIO DA QUEBRA DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA, DIREITO ASSEGURADO NO ART. 5º, XII, DA CF, MAS QUE NÃO DETÉM, POR CERTO, NATUREZA ABSOLUTA" (STJ, HC 93.874, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, J. 15.6.10). PRELIMINAR AFASTADA (RÉU N. 05). 



    II.VII. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DO DEPOIMENTO PRESTADO POR TESTEMUNHA PROTEGIDA QUE VEIO, NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO, A SE TORNAR RÉU NO PROCESSO. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS QUE NÃO SE APLICA AO CASO. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO QUE CONDUZIRIA, DE FORMA INDEPENDENTE, À PRODUÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO. ILICITUDE NÃO RECONHECIDA. NA HIPÓTESE, NÃO HÁ PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO EM RAZÃO DA TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL, POIS, NA HIPÓTESE, CERTO QUE O CURSO NORMAL DAS INVESTIGAÇÕES CONDUZIRIA AO ENCONTRO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE VINCULARIAM OS RÉUS AOS FATOS INVESTIGADOS. PRELIMINAR AFASTADA (RÉU N. 05). 



    II.VIII. MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. QUANDO OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL E DE PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO CORROBORADOS EM JUÍZO, EM ESPECIAL, PELOS LAUDOS PERICIAIS NOS APARELHOS CELULARES, PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIOS DA EXTENSA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL ("OPERAÇÃO REPROBUS"), FORMA-SE, EM REGRA, UM CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONDENAÇÃO (NOTADAMENTE QUANDO AS VERSÕES DEFENSIVAS RESTAM ISOLADAS NO CADERNO PROCESSUAL). RECURSO DESPROVIDO (RÉU N. 03). 



    II.IX. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVADA NOS AUTOS A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NÃO FORTUITA, FORMADA POR MAIS DE QUATRO PESSOAS, COM ESTABILIDADE TEMPORAL E CRIADA COM A FINALIDADE DE PRATICAR INFRAÇÕES GRAVES, A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 2.º DA LEI N. 12/850/2013 DEVE SER MANTIDA. NA HIPÓTESE, RESTOU COMPROVADA A ATUAÇÃO EM PROL DE CONHECIDA FACÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS (RÉUS NS. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 30, 33, 34, 35). 



    II.X. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO SE APLICA A CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DA PENA QUANDO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE OS APELANTES DEDICAVAM-SE À ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAVAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DESPROVIDOS (RÉUS NS. 01 E 24). 



    II.XI. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DA PENA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (§ 2.º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013). NA HIPÓTESE, CORRETA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, VEZ QUE IDENTIFICADO NO ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA O POTENCIAL BÉLICO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INTEGRANTES, PARA EMPODERAMENTO DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDUTA ADERIDA PELOS FACCIONADOS. ADEMAIS, EXSURGE DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS DURANTE A OPERAÇÃO A EFETIVA UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO PELOS FACCIONADOS, EM PROL DO GRUPO CRIMINOSO. RECURSOS DESPROVIDOS (RÉUS NS. 01, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 18, 19, 33, 34, 35). 



    II.XII. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (INC. IV DO § 3.º DO ART. 2º DA LEI N. 12850/2013). INVIABILIDADE. CONEXÃO ENTRE FACÇÕES CONHECIDAS PLENAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DO ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DOS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, LAUDOS PERICIAIS QUE INDENTIFICAM A COMUNICAÇÃO ENTRE FACCIONADOS E UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES E APELIDOS TODOS ALUSIVOS ÀS FACÇÕES CRIMINOSAS. RECURSOS DESPROVIDOS. (RÉUS NS. 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 18, 19, 33, 34, 35). 



    II.XIII. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DA PENA. ATUAÇÃO COM O AUXÍLIO DE MENOR (INC. I DO § 3.º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013) NA HIPÓTESE, INCONTESTE A ATUAÇÃO DA CÉLULA DA FACÇÃO ATUANTE NA COMARCA DE CANOINHAS, QUE SE DAVA COM O AUXÍLIO DIRETO DE ADOLESCENTE, À ÉPOCA, COM 17 ANOS DE IDADE, E PORTANTO, CORRETA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM DESTAQUE. RECURSOS DESPROVIDOS. (RÉUS NS. 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 18, 19, 33, 34, 35). 



    II.XIV. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DA PENA. LIDERANÇA DOS DEMAIS MEMBROS. ART. 2.º, § 3.º, DA LEI N. 12.850/2013. PARA A CONFIGURAÇÃO DA AGRAVANTE BASTA A DEMONSTRAÇÃO DE SUBMISSÃO DE PELO MENOS UM INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AO LÍDER, INDEPENDENTE DESTE LÍDER SER SUBORDINADO A OUTRO OU DE SE ENCONTRAR NO SISTEMA CARCERÁRIO. MAJORANTE MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS (RÉUS NS. 06, 12, 14, 17, 19, 23, 27, 29, 30, 31, 32). 



    III. DOSIMETRIA DAS PENAS. 



    III.I. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE COM FUNDAMENTO NOS REGISTROS DE MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO PROVIDO. A TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DECIDIU QUE 'EVENTUAIS CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU TRANSITADAS EM JULGADO E NÃO UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA SOMENTE PODEM SER VALORADAS, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A TÍTULO DE ANTECEDENTES, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, NÃO SE ADMITINDO SUA UTILIZAÇÃO TAMBÉM PARA DESVALORAR A PERSONALIDADE OU A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. PRECEDENTES DA QUINTA E DA SEXTA TURMAS DESTA CORTE'. (EARESP N. 1.311.636/MS, REL. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 3 S. DJE 26/04/2019). (STJ, AGRG NO HC N. 400.180/SC, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J. 04/02/2020). RECURSOS PROVIDOS. DE OFÍCIO, RECONHECIDOS OS REFLEXOS NAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS RÉUS QUE NÃO MANEJARAM RECURSO NO PONTO. 



    III.II. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA É ATO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR, QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL, OBSERVARÁ NÃO APENAS O QUANTUM DA PENA IMPOSTA E A REINCIDÊNCIA DO CONDENADO (§ 2º, ALÍNEAS A, B E C), COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO MENCIONADO CÓDIGO PENAL (§ 3º) – ATENDIDOS, É CLARO, OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NA HIPÓTESE, MANTEVE-SE OS FUNDAMENTOS DO JUÍZO A QUO, PORQUANTO AMPARADOS PELA LEGISLAÇÃO PENAL E JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA, AJUSTANDO-SE O REGIME INICIAL APENAS NOS CASOS EM QUE O CÔMPUTO DO PERÍODO DA PRISÃO CAUTELAR INFLUIU DIRETAMENTE NO RESULTADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    III.III. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA-TIPO. INVIABILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CONSIDERANDO QUE A MULTA INTEGRA PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 2.º DA LEI N. 10.850/2013, A SUA APLICABILIDADE OU MODULAÇÃO NÃO FICA A CARGO DA DISCRICIONARIEDADE DO PODER JUDICIÁRIO, RAZÃO PELA QUAL É INVIÁVEL REDUZI-LA A PEDIDO DO CONDENADO. NO MAIS, TEM-SE QUE A LEI VIABILIZA O PARCELAMENTO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 169 DA LEI N.º 7.210/1984). RECURSOS DESPROVIDOS (RÉUS NS. 01, 04, 09, 10, 10, 12, 13). 



    IV. ATUAÇÃO EX OFFICIO. 



    IV.I. EXTENDIDO AOS DEMAIS RÉUS O DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE RECONHECIDOS NA SENTENÇA. EXEGESE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (RÉUS NS. 01, 03, 07, 11, 12, 18, 19, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37), COM REFLEXOS NAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. 



    IV.II. RETIFICADOS ERROS MATERIAIS IDENTIFICADOS NA SENTENÇA, SEM, CONTUDO, ACARRETAR NA INCIDÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES (RÉUS NS. 08 E 14). 



    V. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. É DA JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "A ORIENTAÇÃO DE QUE NÃO HÁ LÓGICA EM DEFERIR AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER SOLTO QUANDO PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL, SE PERSISTENTES OS MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA" (STJ, RHC 119.800/MG, DJE 28/02/2020), SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DE PEDIDO GENÉRICO, SEM NOVOS ARGUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE (RÉUS NS. 03, 10, 15, 33 E 34).



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu os recursos extraordinários, por entender que as assertivas lançadas não podem ser consideradas para fins de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais invocadas.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    De fato, as preliminares de Repercussão Geral apresentam fundamentação deficiente. Isso poque não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem Repercussão Geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    In casu, os recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverarem apenas e tão somente que “nota-se que é dotado de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando versam sobre os mesmos artigos da Constituição Federal de 1988. Conforme: Tema 925 (ofensa à presunção de inocência); tema 712 e tema 169 (princípio constitucional da individualização da pena no que se refere à Lei 11.343/06)”.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis,  DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente